Tribunal: TJSP
Processo: 0003574-55.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Agravo defensivo. Insurgência contra decisão que reconheceu a faltas graves. Parecer ministerial apontando preliminar de nulidade por ofensa ao art. 118, § 2o, da LEP. Ocorrência. Hipótese de regressão definitiva do reeducando. Necessário garantir o exercício da ampla defesa, assim entendida a defesa técnica e autodefesa. Possibilidade, em tese, de apresentação de justificativa plausível perante

Ementa:
Agravo defensivo. Insurgência contra decisão que reconheceu a faltas graves. Parecer ministerial apontando preliminar de nulidade por ofensa ao art. 118, § 2o, da LEP. Ocorrência. Hipótese de regressão definitiva do reeducando. Necessário garantir o exercício da ampla defesa, assim entendida a defesa técnica e autodefesa. Possibilidade, em tese, de apresentação de justificativa plausível perante o magistrado. Oitiva judicial que se mostra indispensável para a regressão definitiva. Precedentes do STJ. Preliminar acolhida para declarar a nulidade da decisão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003574-55.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante JEVERTON
SANTOS LIMA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a
preliminar arguida para declarar a nulidade da decisão de fls. 74/75, com
fundamento no art. 564, IV, do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003574-55.2020.8.26.0026 -Voto no
2
Agravo em execução no 0003574-55.2020.8.26.0026
Comarca: Bauru
Agravante: Jeverton Santos Lima
Agravado: Ministério Público
VOTO No. 23.187
Agravo defensivo. Insurgência contra decisão que reconheceu a
faltas graves. Parecer ministerial apontando preliminar de
nulidade por ofensa ao art. 118, § 2o, da LEP. Ocorrência.
Hipótese de regressão definitiva do reeducando. Necessário
garantir o exercício da ampla defesa, assim entendida a defesa
técnica e autodefesa. Possibilidade, em tese, de apresentação de
justificativa plausível perante o magistrado. Oitiva judicial que
se
mostra
indispensável
para
a
regressão
definitiva.
Precedentes do STJ. Preliminar acolhida para declarar a
nulidade da decisão.
Trata-se de agravo em execução, interposto
por JEVERTON SANTOS LIMA contra a decisão de fls. 74/75,
proferida em 07/05/2020 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Gilmar Ferraz
Garmes, do DEECRIM de Bauru, que reconheceu a prática de duas
faltas graves pelo reeducando, determinou a perda de 1/6 dos dias
remidos, para cada falta, e determinou sua regressão ao regime
fechado.
Sustenta o agravante serem as condutas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003574-55.2020.8.26.0026 -Voto no
3
atípicas, pois embora tenha rompido a tornozeleira eletrônica
durante a saída temporária, não empreendeu fuga, tendo retornado
ao estabelecimento prisional (fls. 01/09).
O recurso foi respondido (fls. 85/87), a
decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 88) e a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo reconhecimento da
nulidade do feito, por ofensa ao art. 118, § 2o, da Lei de Execução
Penal (fls. 100/108).
Conforme
consta
do
procedimento
disciplinar, em 22/12/2019, durante a saída temporária de final de
ano, o paciente teria rompido o aparelho de monitoração eletrônica
fixado em sua perna, bem como teria saído do perímetro no qual
estava autorizado a permanecer durante o gozo do benefício.
A preliminar aventada pela d. Procuradoria
Geral de Justiça comporta acolhida.
Isto porque, por expressa previsão do art.
118, § 2o, da Lei de Execuções Penais, a oitiva judicial do
reeducando é obrigatória quando houver regressão de regime
prisional.
No caso em tela, conforme já indicado
alhures, o agravante se encontrava em regime semiaberto,
consistindo a falta disciplinar em violação às regras da saída
temporária.
Sobre o tema já nos manifestamos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003574-55.2020.8.26.0026 -Voto no
4
Ampla defesa: quando praticar fato definido
como crime doloso ou quando deixar de
cumprir as condições impostas pelo juiz,
bem como deixar de pagar a multa, antes de
haver a regressão, o condenado precisa ser
ouvido pelo magistrado. Cremos que o
exercício da ampla defesa é fundamental,
tanto da autodefesa quanto da defesa
técnica. Pode ele apresentar justificativa
razoável para o evento. E, se o fizer, o juiz
pode mantê-lo no regime aberto, embora
advertido a não repetir o equívoco. (Leis
Penais e Processuais Penais Comentadas,
Forense, nota 272 ao art. 118)
No mesmo sentido tem entendido o Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
FALTA
GRAVE.
REGRESSÃO
DE
REGIME.
AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL.
IMPRESCINDIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
MANIFESTO.
TEMA
PACIFICADO
NO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003574-55.2020.8.26.0026 -Voto no
5
ÂMBITO
DESTA
CORTE.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Deve ser mantida a decisão monocrática
em que se concede liminarmente a ordem
impetrada, quando evidenciado manifesto
constrangimento
ilegal
à
liberdade
de
locomoção.
2. A matéria em discussão está pacificada
no âmbito das Turmas criminais que
compõem
a
Terceira
Seção
deste
Superior Tribunal, no sentido de que é
imprescindível,
para
a
regressão
definitiva de regime carcerário, a prévia
oitiva do apenado em juízo.
3. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no HC 502.016/SC, 6a T., Rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, j. em 28/05/2019,
grifamos)
Portanto, no caso sub judice, tratando-se de
situação de regressão definitiva, a prévia oitiva judicial do
reeducando mostrava-se imprescindível, de forma que sua
ausência enseja a nulidade da decisão guerreada.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho a
preliminar arguida para declarar a nulidade da decisão de fls. 74/75,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003574-55.2020.8.26.0026 -Voto no
6
com fundamento no art. 564, IV, do Código de Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator